Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-22.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003095-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS PERÍODICAS AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – AFASTADA – OMISSÃO CARACTERIZADA NA DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO – LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – TEMA 698 RE 684612 DO STF – SITUAÇÕES DE OMISSÃO DE DEFICIENCIA GRAVE – FORMA DE IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS – COMPETENCIA DO PODER EXECUTIVO – LIMITAÇÃO DA MEDIDA PARA SANAR A OMISSÃO OU DEFICIENCIA GRAVE CONSTATADA. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual.

4. O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais.

5. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido e Recurso do Ministério Público desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da exposição fática, os Apelantes se insurgem contra sentença que

proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1003095-22.2017.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público com o objetivo de adoção de preventivas de preservação da saúde mental dos profissionais da segurança pública com avaliações psicológicas periódicas.

Após analisar o acervo fático-probatório a M.Mª Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente em: implantar, no prazo máximo de um (01) ano, programa de atenção à saúde mental dos policiais civis e militares do Estado de Mato Grosso, que contemple ações de natureza preventiva, notadamente, a avaliação psicológica completa a cada dois (02) anos, em todos os policiais civis e militares, ou em intervalo de tempo inferior, quando solicitado pelo servidor público ou pelo seu superior.

O requerido também deverá adotar as providências administrativas pertinentes, para disponibilizar o tratamento necessário, que for prescrito pelo profissional devidamente habilitado que realizar a avaliação, assim como adotar as providências administrativas cabíveis e recomendadas pela avaliação psicológica como, por exemplo, afastamento e remanejamento do servidor, quando for o caso.

O programa de atenção à saúde mental também deverá contemplar política preventiva, de forma a esclarecer e conscientizar sobre as doenças psicológicas, a sua gravidade e as suas consequências.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.(id. 73053996)

Da violação ao Princípio da dialeticidade

O Ministério Público, manifestou em suas contrarrazões pelo não conhecimento do recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso por ausência de impugnação específica à decisão recorrida.

Efetivamente, as razões recursais devem indicar os vícios ou erros de julgamento que porventura contaminam a decisão vergastada, com a demonstração dos motivos que justificam a sua cassação, a reforma ou a integração.

Logo, torna-se necessária a impugnação privativa dos fundamentos da decisão recorrida, ainda, que de forma resumida, pois, a ausência das razões recursais, conduz à prolação de juízo negativo de admissibilidade, por irregularidade formal do recurso.

No caso, a parte Apelante aduziu argumentos suficientes para impugnar os termos da sentença proferida.

Na mesma linha de intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – PREJUÍZO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda, conforme comprovado nos autos.(TJ-MT 10030317020218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

Do mérito Recursal

A Ação Civil foi proposta pelo Ministério Público onde relatou que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º 000917-002/2012, onde requisitou informações ao Comando Geral sendo constatado que os policiais militares não eram submetidos a assistência psicológica de forma periódica, recebendo avaliação apenas quando do ingresso na corporação, bem como a ausência de procedimentos de verificação do estado mental de policiais envolvidos em confronto do qual decorram mortes.

Ressaltou que a necessidade de avaliações preventivas é essencial, o trabalho da segurança pública é por natureza extremamente desgastante; eles lidam com a violência morte e sofrimento, próprio e alheio; são colocados frequentemente sob risco de vida; possuem jornadas longas e estressantes e são submetidos a constante pressão de superiores e da própria cultura corporativa a que pertencem. Tudo isso compõe um quadro que conduz ao perigo da doença mental e das consequências que dela advém.

É cediço que o trabalho de segurança pública exige um perfil psicológico bem definido, com controle emocional, controle de agressividade, boa tolerância à frustração, inteligência emocional, habilidades para o trabalho em grupo, liderança, dentre outras características.

Por outro lado, não se inclui nas funções do Poder Judiciário a de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside primariamente nos poderes Legislativo e Executivo.

No entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.

Nesse sentido recentemente em 11/07/2023 o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698), fixou parâmetros para a intervenção do Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Por maioria, os ministros julgaram que decisões judicias devem apontar finalidades e determinar que a administração pública apresente um plano para se chegar ao resultado.

O ministro Luis Roberto Barroso, entendeu que diante da inércia administrativa não há como negar à Justiça algum grau de interferência. “Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológicas,” afirmou.

Contudo, decisões que determinam a implantação de melhorias e se distanciam de uma visão sistêmica contribuem para a desorganização da administração pública e comprometem a eficiência no atendimento ao cidadão e impedem a otimização das possibilidades estatais.

Segundo Barroso, a atuação judicial deve respeitar o espaço de discricionariedade do administrador.

O ministro propôs, então, a fixação da seguinte tese:

“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

No caso, o Ministério Púbico relata que a situação retratada nos autos é excepcional e busca a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos.

É notório que a saúde é um bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, tanto que foi elevada pela
Constituição da Republica
à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos
1º
, inciso
III
,
6º
,
196
e
197
, da
Lei Maior
.

Seguindo essa linha de entendimento, o Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Cito como exemplo os seguintes precedentes: ( ARE n. 1.170.172-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2018), ( RE n. 694.764-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)

Entretanto, esta permissão apenas se justifica em situações excepcionais, e no caso em questão, não há dúvidas de que a própria natureza do trabalho exercido pelos profissionais atuantes na segurança pública os remete a uma situação de vulnerabilidade aos transtornos e doenças mentais.

Resta evidente também, que a necessidade de preservação da saúde mental destes profissionais é de extrema relevância para a segurança da população em geral e ainda em observância ao principio da dignidade da condição humana.

No caso dos autos, a malha documental e
as provas testemunhais produzida em juízo, atestam que o Estado não vem cumprindo regularmente com a obrigação de fornecer atendimento e tratamento psicológico preventivo aos servidores que atuam diretamente na área da segurança pública.

Diante deste fato a sentença determinou à obrigação de fazer consistente em: implantar, no prazo máximo de um (01) ano, programa de atenção à saúde mental dos policiais civis e militares do Estado de Mato Grosso, com ações preventivas tais como: avaliação psicológica completa a cada dois (02) anos, em todos os policiais civis e militares, ou em intervalo de tempo inferior, quando solicitado pelo servidor público ou pelo seu superior. Determinou ainda que adote providências administrativas pertinentes, para disponibilizar o tratamento necessário, que for prescrito pelo profissional habilitado que realizar a avaliação, assim como adotar as providências administrativas cabíveis e recomendadas pela avaliação psicológica como: afastamento e remanejamento do servidor, quando for o caso.

Nota-se que a digna magistrada considerou suficientemente configurada a ausência e deficiência grave do serviço hábil a justificar a medida de intervenção.

S
eguindo a orientação determinada pelo Supremo Tribunal federal,
entendo também ser possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, mas, repito, em situações excepcionais; e apenas dentro dos limites da excepcionalidade que a situação determina e nada além disso.

Todavia, a urgência a ser sanada se refere tão somente a ausência de disponibilidade de serviço de atendimento psicológico aos profissionais de segurança púbica, de modo que as determinações da sentença que determinaram a criação de outras medidas e avaliações periódicas ultrapassam os limites de apenas suprir a omissão constatada não justificam a atuação do judiciário.

Isto porque a determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual.

A implantação de avaliações periódicas e estabelecer regras e prazos para avaliações destes profissionais são atos de competência exclusiva da gestão estadual, pois cabem a eles, realizar este planejamento.

Nesse contexto somente justifica a intervenção para sanar a situação excepcional de urgência criada pela completa omissão do gestor:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRSTIVO - DEMANDA TRAMITANDO EM AUTOS ELETRÔNICOS - COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - DESNECESSIDADE ( § 2º DO ART. 1.018 DO CPC)- DA TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS
- OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO JUSTIFICADA NESTE PONTO
-
AMBULÂNCIA PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESTA PARCELA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIMENTO PARCIAL - 1) Nos termos do disposto no § 2º do art. 1.108 do Código de Processo Civil, se a demanda principal tramita em autos eletrônicos, como é o caso, não há obrigatoriedade de o agravante, em 03 (três) dias, juntar cópia do agravo interposto - 2) Em ação civil pública buscando a proteção do direito à saúde, não há como admitir a intervenção do Poder Judiciário para, em sede de tutela de urgência, determinar a contratação de profissionais médicos para atender estabelecimento hospitalar estadual, se não ficar devidamente demonstrada a omissão e/ou negligência administrativa quanto a este aspecto - 3) Por outro lado, presentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a obrigação de disponibilizar uma ambulância para atender a unidade hospitalar, impondo-se, entretanto, ampliar o prazo para cumprimento - 4) Agravo parcialmente provido. (TJ- AP - AI: 00026593120178030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 07/08/2018, Tribunal)

Apelação. Ação civil pública. Efeito suspensivo. Obrigação de fazer. Desativação de unidade de internação. Não ofensa a direito fundamental. Limite da atuação jurisdicional. STF. Repercussão geral do tema. 1. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Inteligência do art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC.2. É possível, para efetivar direito fundamental em risco, a intervenção do Judiciário diante de omissão administrativa em implementar políticas públicas constitucionais. Repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário nº 592.581/STF.3.
O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais
.4. Se a unidade de internação não estiver adequada às regras do SINASE, não pode o Judiciário, à luz do orientação do STF, implementar diretamente esta política pública.5. Não revelada clara e direta violação a direito fundamental, e, sim, problema de infraestrutura das dependências do Centro Socioeducativo, não se impõe a atuação judicial.6. Apelo provido. (TJRO, Apelação n. 0003495-51.2014.822.0009, Rel. Des. Gilberto Barbosa, 1ª Câmara Especial, julgado em 3/9/2019) (grifamos)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. ESCOLHA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA.Salvo situações excepcionais,
deve-se afastar as condenações em obrigações de fazer que constituam ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, por representarem substituição do gestor público no exercício do poder discricionário de avaliar as prioridades e direcionar a aplicação das verbas e recursos públicos
, bem como por afetarem o orçamento e o frágil equilíbrio das finanças públicas. (TJRO, Apelação n. 0001282-73.2013.822.0020, Des. Renato Martins Mimessi, 2ª Câmara Especial, julgado em 16/5/2018, DJe 25/5/2018) (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE VIATURAS. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.Salvo situações excepcionais, deve-se afastar as condenações em obrigações de fazer que constituam ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, por representarem substituição do gestor público no exercício do poder discricionário de avaliar as prioridades e direcionar a aplicação das verbas públicas, bem como por afetarem o orçamento e o frágil equilíbrio das finanças públicas.Não constitui situação excepcional a ensejar a intervenção do Poder Judiciário a existência de viaturas em situação precária de manutenção, tendo em vista ser o gestor público a autoridade legitimada ordinária a eleger as prioridades das políticas públicas e aplicação de verbas, devendo se ter sempre em mente a limitação orçamentária do Estado e a coexistência permanente de necessidades pela sociedade. (TJRO, Apelação 0000626-13.2013.822.0022, Des. Renato Martins Mimessi, 2ª Câmara Especial, julgado em 16/5/2018, DJe 21/5/2018) (grifamos)

Apelação cível. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Mérito administrativo. Discricionariedade. Determinação judicial. Excepcionalidade. Em atenção ao princípio da Separação dos Poderes, é vedado ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em especial na determinação de providências de políticas públicas secundárias, concernentes na reforma e manutenção predial, bem como a contratação de pessoal,
resguardados os casos de observância dos direitos e garantias constitucionais a que se demanda urgência.
(TJRO – Apelação, Processo nº 0010302-11.2014.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 20/09/2019)

Assim, entendo que deve sim ser suprida a omissão a fim de que seja disponibilizado atendimento psicológico aos profissionais como forma de prevenção e apoio as situações de stress que passam no exercício profissional, contudo, a pretensão de determinar ao gestor que submeter toda a cooporação a avaliações psicológicas periódicas não se enquadra na situação emergencial de urgência que autoriza o judiciário a intervir.

Mesmo porque os meios que serão utilizados para preservação a saúde física e mental dos servidores estão dentro do âmbito de discricionariedade do gestor público Estadual.

Portanto, deve ser sanada a omissão em disponibilizar o atendimento psicológico aos servidores, não sendo legitima a intervenção judicial ir além deste ponto, uma vez que, é de competência exclusiva do Poder Executivo deliberar sobre a implantação de políticas públicas, bem como, com a sua inércia, suportar as consequências políticas como a não reeleição.

O Ministério Público, no papel de fiscal da lei, deve perseguir a excelência da aplicação das leis e das políticas públicas pelos órgãos da administração; contudo, não poderá se sobrepor ao próprio Poder Executivo, elegendo as prioridades de sua atuação, ainda mais quando a prestação dos serviços, apesar de aquém do ideal constitucionalmente estabelecido, demonstra a continuidade do trabalho estatal.

Diante de tais considerações,
dou parcial provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso,
para afastar as determinações na sentença para realizações de avaliações periódicas, determinando para que seja sanada a omissão e a grave deficiência quanto ao acesso aos serviços de atendimento psicológico a estes profissionais, devendo apresentar um cronograma para suprir tais deficiências de disponibilidade de atendimento, no prazo de 120 (cento e vinte dias), e
nego provimento do Recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024